Tribunal: TJMT
Processo: 0000296-81.2015.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000296-81.2015.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO GOMES VIEIRA - CPF: 025.677.261-44 (APELADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO
– DÚVIDA ACERCA DA TRAFICÂNCIA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – INEXISTÊNCIA DE APETRECHOS OU DINHEIRO SEM ORIGEM LÍCITA – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA MERCANCIA – ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA
PGJ
PER RELATIONEM –
JULGADOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

A
“negativa de autoria aliada a ausência de provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório por tráfico de drogas impõe a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que, no Juízo Penal, dúvida e ausência de prova se equivalem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça)

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de
tráfico
de entorpecentes.”
(TJMT, AP N.U 0018485-70.2018.8.11.0055)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000296-81.2015.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): RENATO GOMES VIEIRA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJE N.U 0000296-81.2015.8.11.0012), que
desclassificou a imputação de tráfico de drogas em face de
RENATO GOMES VIEIRA para posse de drogas para
uso pessoal e extinguiu sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena - art. 28 da Lei no 11.343/2006 -
(ID 115957981).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA XAVANTINA sustenta que
as provas seriam suficientes para responsabilização penal do tráfico de drogas
.

Requer o provimento para que [RENATO GOMES VIEIRA] seja condenado (ID 115957981).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 115957981).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Sentença que desclassificou a conduta do apelado Renato Gomes Vieira do art. 33, caput, para o delito do art. 28, todos da Lei 11.343/06 – Irresignação ministerial – Pretendida condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas – Alegações improcedentes – Negativa de autoria e insuficiência probatória acerca da traficância – Princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 119581485)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 06 de janeiro de 2015, por volta das 18h:30min, na residência localizada na Rua Alta Floresta, no 429, bairro Tonetto, nesta urbe de Nova Xavantina/MT, o denunciado RENATO GOMES VIEIRA, vulgo “RENATIM” guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, droga consistente em 12 (doze) papelotes de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 77g (gramas), 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 20g (gramas) e 01 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 366g (gramas), substâncias essas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. Boletim de Ocorrência de fls. 03/05, Auto de Apreensão de fls. 21, Laudo Preliminar de Constatação fls. 24 e Exame de Constatação de Droga de fls. 26/28). [...]

Ante o exposto e, pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA RENATO GOMES VIEIRA, vulgo “RENATIM”, como incurso no artigo 33, caput, da Lei Federal no 11.343/2006 [...]”
(Caio Marcio Loureiro, promotor de Justiça – ID 115957981)

O Juízo singular desclassificou a imputação de tráfico para uso de drogas e extinguiu a punibilidade do apelado pelo cumprimento integral da pena, nestes termos:

“[...] A materialidade da infração penal de tráfico de drogas encontra-se consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência n.o 2015.5140, auto de apreensão, laudo de constatação n.o 310.02.04.2015.0050, relatório elaborado pela Autoridade Policial, assim como pelos elementos informativos colhidos durante a investigação policial, e pelas provas produzidas em juízo mediante ampla defesa e contraditório. [...]

Analiso a autoria. [...]

Verifico ter sido o acusado abordado sob a suspeita de estar praticando crimes de furto, ou dando apoio à pessoa que estaria praticando tais crimes.

Após abordagem, realizada busca domiciliar, foi encontrada droga, dinheiro na carteira do réu e objetos de origem ilícita.

Em que pese a apreensão de droga no quarto do réu, finda a fase probante, concluo não haver restado provada a ocorrência de quaisquer das condutas descritas no tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Por outro lado, está demonstrada nos autos a dependência química do acusado, o qual tinha ocupação lícita a possibilitar-lhe a aquisição de droga na quantidade apreendida.

Frise-se que as testemunhas ouvidas, dentre elas um vizinho do acusado, nada relataram sobre o aventado tráfico imputado ao réu.

A policial civil Vanda participou da prisão do réu e apreensão da droga, contudo esclareceu estar investigando um furto por ocasião dos fatos, nada tendo averiguado quanto ao tráfico de drogas.

Nestes termos, o conjunto probatório se mostra frágil para embasar édito condenatório nos moldes da inicial.

Lado outro, restando demonstrada a dependência do réu e afastada a traficância, a medida que se impõe é a desclassificação para a infração penal prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006. [...]

No caso sub judice, o denunciado ficou preso por aproximadamente três meses, ou seja, de 07.01.2015 a 07.04.2015, conforme informações extraídas dos autos, o que supera o rigor das medidas a serem aplicadas pela prática da conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Desta forma, considerando-se que o tempo de segregação cautelar do sentenciado assume contornos de gravidade superior a eventual reprimenda a ser imposta na seara dos crimes de menor potencial ofensivo, deixo de remeter cópias ao Juizado Especial Criminal, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que, em ponderação de valores, a prisão sofrida consistiu em reprimenda suficiente. [...]

Ante o exposto, pelas razões de fato e de direito acima invocadas, julgo parcialmente procedente o pedido contido na denúncia, para DESCLASSIFICAR a conduta descrita no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006, imputada ao acusado RENATO GOMES VIEIRA, para aquela descrita no artigo 28 da citada lei e, por conseguinte, ante o tempo de segregação cautelar, EXTINGUIR SUA PUNIBILIDADE. [...]”
(Marco Antonio Canavarros dos Santos, juiz de Direito – ID
115957981)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 115957980) e Laudo de Constatação no 310.02.04.2015.0050 (ID 115957980), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marilene Tavares Santana Oliveira e Vanda Maria Moraes Moreira, investigadoras de Polícia, Rosalvo Rodrigues da Silva, padrasto do apelado, Adair da Silva Costa, vizinho do apelado, Elciano da Silva Gonçalves, amigo do apelado, bem como o interrogatório de RENATO GOMES VIEIRA, apelado (ID 115957980).

Em Juízo, foram ouvidos Adair da Silva Costa, vizinho do apelado, Vanda Maria Moraes Moreira, investigadora de Polícia, Rosalvo Rodrigues da Silva, padrasto do apelado, Elciano da Silva Gonçalves, amigo do apelado, e interrogado RENATO GOMES VIEIRA, apelado (ID 115957981).

Para o caso, adota-se o entendimento da i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal,
per relationem
, como fundamento para manter a desclassificação do tráfico de drogas para uso, em virtude da
precisa análise fático-probatória pelo órgão ministerial em segundo grau
, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”
:

“[...] Foram apreendidas 443 g de maconha e 20g de cocaína em depósito com o apelado.

Contudo restam dúvidas acerca da traficância, vejamos.

O apelado narrou, em seu interrogatório judicial, que é usuário de drogas e que passou a adquirir grande quantidade de entorpecente para consumo pessoal depois de ter sido agredido em uma ocasião de consumo compartilhado.

A testemunha ouvida em Juízo, Vanda Maria Morais Moreira, policial civil, declarou que ouviu dizer que a casa do réu era uma boca de fumo, mas não participou de nenhuma investigação para apurar o fato, pois estava de licença médica. [...] A depoente soube que havia grande movimentação de pessoas na residência, contudo, volta a frisar não ter participado de nenhuma diligência no local.

A condenação não poderia basear-se unicamente na fala desta testemunha, uma vez que as provas colhidas durante o inquérito policial devem ser ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório, sob pena de violar o artigo 155 do Código de Processo Penal. [...]

Como consta do depoimento do policial e do auto de prisão em flagrante, nenhuma quantia significativa em dinheiro foi encontrada e não há testemunhas que afirmem ter o apelado efetuado a venda de tais substâncias.

Outrossim, além das substâncias ilícitas, nenhum outro apetrecho característico de quem realiza a venda de drogas foi encontrada em poder do acusado.

Sendo assim, do cotejo dos elementos probatórios carreados aos autos, não sobejou evidenciada a prática da conduta capitulada na exordial acusatória, porquanto o apelado não foi flagrado comercializando qualquer substância ilícita, bem como os depoimentos das testemunhas policiais são frágeis nesse sentido, uma vez não haver nos autos provas da suspeita de traficância do apelado. [...]

Dessa forma, a negativa de autoria aliada a ausência de provas capazes de alicerçar um seguro decreto condenatório por tráfico de drogas impõe a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei no 11.343/2006, em homenagem aos princípios da presunção de inocência e do in dubio pro reo, visto que, no Juízo Pen al, dúvida e ausência de prova se equivalem.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 119581485)

Em reforço, aplicam-se os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dúbio pro reo.”
(TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.5.2019)

“A falta de elementos suficientemente fortes a indicar o envolvimento do apelado no comércio de drogas [...] impede a sua condenação nas sanções dos crimes de
tráfico
de entorpecentes.”
(TJMT, AP N.U 0018485-70.2018.8.11.0055 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 5.11.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022